Tribunal: TJPA
Processo: 0891803-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891803-34.2023.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO RAIMUNDO MENDES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido em Recurso de Apelação que afastou a prescrição quinquenal em demanda envolvendo progressão funcional de servidores públicos estaduais, com base na natureza de trato sucessivo da obrigação. O embargante alega a existência de omissão, contradição e erro material no julgado, especialmente quanto à análise do regime prescricional, à impossibilidade de cumulação de regimes jurídicos distintos e à interpretação de leis estaduais aplicáveis à progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive a incidência da Súmula 85/STJ e do Tema 1.017/STJ para afastar a prescrição do fundo de direito em razão da natureza sucessiva da obrigação.

O julgado reconhece que, inexistindo ato administrativo concreto de negativa do direito, não há termo inicial para a contagem da prescrição quinquenal.

A decisão esclarece que a legislação vigente à época do cumprimento dos requisitos para progressão funcional é a aplicável, com base no art. 5º, XXXVI, da CF/1988, afastando a ideia de cumulação indevida de regimes jurídicos.

A alegação de erro material é afastada, uma vez que o acórdão não tratou de acumulação de vantagens remuneratórias, mas apenas determinou o retorno dos autos para instrução processual.

Os embargos são utilizados com o objetivo indevido de reexame do mérito da decisão, o que é vedado nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não se admite a utilização de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão embargada.

A ausência de omissão, contradição ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

A progressão funcional rege-se pela legislação vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos legais, sendo vedada a cumulação de regimes jurídicos, mas assegurado o direito adquirido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, XIV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 671777/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 29.03.2022, DJe 04.04.2022; STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema nº 1.017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº.
0891803-34.2023.8.14.0301.

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO:
FRANCISCO RAIMUNDO MENDES DE SOUZA e OUTROS
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão de ID 28527880, proferida nos autos do Processo nº 0891803-34.2023.8.14.0301, na qual figuram como embargados FRANCISCO RAIMUNDO MENDES DE SOUZA e outros.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição e erro material, notadamente quanto à análise do regime prescricional aplicável às progressões funcionais, à possibilidade de cumulação de regimes jurídicos diversos e à correta interpretação das Leis Estaduais nº 5.351/1986 e 7.442/2010.

Aduz que o julgado reconheceu a natureza de trato sucessivo da relação jurídica, afastando a prescrição quinquenal com fundamento na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, mas sem enfrentar, de forma suficiente, as inconsistências apontadas sobre o alcance temporal dos diplomas legais que disciplinam a progressão funcional no âmbito estadual.

Argumenta, ainda, que há omissão no acórdão quanto à impossibilidade de cumulação de regimes jurídicos distintos, o que poderia conduzir à indevida acumulação de vantagens e ao denominado “efeito repique”, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, bem como contrariar entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 24 da Repercussão Geral, que afasta direito adquirido a determinado regime jurídico remuneratório.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com o objetivo de sanar os vícios apontados na decisão embargada.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito, tampouco à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso concreto, nenhum dos vícios invocados se verifica.

O acórdão embargado examinou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente:

a natureza sucessiva da obrigação, decorrente da omissão administrativa reiterada em conceder progressão funcional, fundamento suficiente para justificar o afastamento da prescrição do fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ e Tema 1.017/STJ;

a inexistência de ato administrativo concreto que configurasse negativa expressa do direito pleiteado, impedindo o marco inicial de prescrição;

a incidência da legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal;

a irrelevância do regime jurídico superveniente para afastar direitos incorporados sob legislação anterior, matéria igualmente enfrentada no voto condutor do acórdão.

Assim, não há omissão ou contradição. O embargante busca, na verdade, reapreciação da tese jurídica, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. Conforme se observa em entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, pressupostos não caracterizados na hipótese dos autos. 2. O que se observa é que o embargante pretende a modificação do provimento anterior, com a rediscussão do mérito da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 671777 CE 2021/0173557-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

O argumento do Estado de que haveria cumulação indevida de regimes jurídicos, e que o acórdão teria silenciado a respeito, igualmente não procede. O voto condutor foi claro ao afirmar que o direito à progressão funcional se consolida no momento em que cumpridos os requisitos previstos na legislação vigente, não havendo qualquer cumulação de regimes, mas simples preservação de direito adquirido, o que é compatível com o art. 5º, XXXVI, da Constituição.

O que se pretende é reexaminar a ratio decidendi, e não suprir lacuna ou incoerência do julgado.

Também inexiste erro material sobre suposta violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

O acórdão embargado não reconheceu a aplicação cumulativa de vantagens remuneratórias, mas apenas determinou o retorno dos autos para regular instrução, afastando a prescrição como óbice à análise do mérito.

Assim, a tese do “efeito repique” não guarda pertinência com o conteúdo decisório, não havendo falar em vício.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
, por inexistir omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/02/2026